Tribunal: TJDFT
Processo: 0744311-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744311-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVESTCAR VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INVESTCAR VEICULOS LTDA - ME tendo por objeto a r. decisão (ID 72373379 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 1o Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO, processo n. 0723130-42.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por considerar que a relação jurídica entre as partes não subsume-se ao Código de Defesa do Consumidor. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: O negócio jurídico celebrado pelas partes não constitui relação de consumo “stricto sensu”, uma vez que os serviços de telefonia contratados pela autora têm por finalidade o incremento da atividade empresarial que desempenha. Outrossim, não emerge dos elementos de convicção que instruem os autos a ocorrência, "in casu", de hipossuficiência técnica da autora em relação à ré, máxime porque a controvérsia "sub judice" se circunscreve à juridicidade da multa pela quebra do compromisso de fidelização pactuada no contrato havido entre as litigantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora. Assim, concedo à autora nova oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifique as provas que pretende ver produzidas, justificando sua pertinência. A agravante aduz que a r. decisão merece reforma, pois se trata de relação de consumo. Afirma que a jurisprudência pátria tem admitido a aplicação das regras consumeristas também em favor da pessoa jurídica, e que a relação contratual estabelecida entre a agravante e a empresa ré, VIVO – TELEFONICA BRASIL S.A., “...envolve fornecedora de serviços de telefonia móvel e o destinatário final da prestação, no caso, a Agravante, pois destinatária final dos serviços prestados, colocando termo à cadeia de consumo, conquanto pessoa jurídica”. Diz, ainda, que “...O contrato concertado enquadra-se, pois, nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal, notadamente diante da certeza de que pessoa jurídica também se qualifica como consumidor quando adquire produto ou se utiliza de serviço como destinatária final.” Forte nestes argumentos requer o provimento do recurso, para ver reformada a r. decisão agravada, com o fim de se aplicar as regras consumeristas ao caso sub judice. Pugna também pela prioridade de tramitação, ao argumento de que o proprietário da empresa agravante é pessoa idosa. Preparo recolhido (ID 20178274). Representação processual regular (ID 20178270). Não há pedido de liminar. É o relatório. Decido. DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO Em primeiro lugar, indefiro o pedido de prioridade na tramitação do feito por força do art. 1.048, I do CPC. Como sabido, a concessão do benefício de tramitação prioritária deve ser concedido para pessoa física, com idade superior a 60 (sessenta) anos que comprove a idade (artigo 1.048, §1o do NCPC e artigo 71, §1o da Lei no 1.0741/2003 - Estatuto do Idoso). No caso em tela, o benefício não se aproveita a empresa agravante, faltando-lhe, neste caso, interesse e legitimidade para se utilizar da prioridade na tramitação do processo em benefício próprio. Noutro giro, observo que tecnicamente não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator